Tribunal: STF
Processo: RE 90981
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
LITIGIO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICÍPIOS, E AS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, OU ENTRE UMAS E OUTRAS. O ART. 205 DA
CONSTITUIÇÃO, INTRODUZIDO PELA EMENDA NUMERO 7/77, SÓ TEM
PERTINENCIA COM OS LITIGIOS QUE SE FIRAM NO ÂMBITO RESTRITO DE CADA
UMA DAS ESFERAS DE PODER, POLÍTICO OU ADMINISTRATIVO, SENDO
INAPLICAVEL, PORTANTO, - QUER DEPENDA, QUER NÃO DEPENDA DE
REGULAMENTAÇÃO -, A CAUSA MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.